Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708294-33.2020.8.07.0000 Paciente: FRANCISCO ADAILTON LEITE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Mariana Kreimer Caetano Melucci, OAB/DF 25.557, em favor de FRANCISCO ADAILTON LEITE, preso em flagrante no dia 20/03/2020 pela suposta prática dos artigos 33 e 40, Inciso I, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas transnacional), artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido) e artigo 289, §1o (moeda falsa) e artigo 334-A, §1o, Inciso IV, ambos do Código Penal (contrabando no exercício da atividade comercial), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Alega a Impetrante que o Paciente desde o primeiro momento colaborou com a elucidação dos fatos, inclusive conduzindo os policiais militares até a sua residência, franqueando-lhes a entrada. Aduz que não obstante a gravidade dos fatos em apuração, não restou concretamente comprovado de que forma a liberdade do Paciente abalaria a ordem pública, uma vez que a descrição das condutas a ele imputadas são próprias dos tipos penais ora em questão, não revelando situação extraordinária a recomendar a sua segregação cautelar antes da formação da culpa. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 15509064), verifico que não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, numa situação de flagrante de tráfico de entorpecentes, com a apreensão de R$23.000,00 em dinheiro e arma de fogo, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator